Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. HEMODIÁLISE. RISCO DE GRAVE DANO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão a quo que, antecipando os efeitos da tutela, determinou que a parte agravante providencie o transporte regular da parte agravada, com acompanhante, para realizar sessão de hemodiálise, por três vezes na semana, conforme requerido na inicial. Argumenta a agravante que não tenta se eximir de sua responsabilidade com o serviço de saúde, mas que é extremamente difícil equacionar todas as necessidades da população com os escassos recursos disponíveis. Defende que obrigar o Estado a custear serviço de transporte, mormente quando não há qualquer dispositivo legal que ampare tal pleito e não possuindo a Secretaria de Saúde estrutura para atender os pacientes hemofílicos na mesma situação, é emprestar ao Princípio da Integralidade uma dimensão que ele não possui.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Liminar indeferida (ID 5560156). Contrarrazões apresentadas (ID 5651816).
III. O recurso foi julgado em 11/10/2018 (ID 5765534). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. ”Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
VI. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, nesta Turma Recursal adota-se a jurisprudência, segundo o qual o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
VII. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, os requisitos para manutenção da medida deferida no juízo a quo. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro, como o que ora se apresenta.
VIII. O risco de dano de difícil reparação, está presente, por se tratar de paciente crônico, que necessita de pronto atendimento. No caso dos autos, restou comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante transporte para tratamento de hemodiálise, conforme relatórios de ID 21943080, acostado ao processo originário.”
IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95